Tribunal: TJES
Processo: 5012312-84.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012312-84.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS NUNES PEREIRA

COATOR: 2 VARA AFONSO CLAUDIO/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. VIA INADEQUADA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e receptação (art. 180 do Código Penal). A defesa alega que o paciente cumpre pena decorrente de condenação definitiva e sustenta a existência de erro no julgamento, pois não foi aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas), requerendo a redução da pena e a fixação de regime aberto para cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o habeas corpus é via adequada para pleitear a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em sentença condenatória já transitada em julgado, ou se o pedido deve ser formulado por meio de revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso ou de revisão criminal, sendo cabível apenas em situações de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que afete diretamente a liberdade de locomoção, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Por envolver reanálise de elementos fático-probatórios e reexame da dosimetria da pena, o pedido de aplicação do redutor do tráfico privilegiado não se compatibiliza com a via estreita do habeas corpus, pois exige incursão no conjunto probatório, o que é incompatível com este instrumento processual.

5. A jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser admitido como sucedâneo de revisão criminal, devendo o paciente utilizar a via adequada para impugnar sentença condenatória transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é via adequada para pleitear a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em sentença já transitada em julgado, devendo tal pedido ser formulado por meio de revisão criminal.

2. A reanálise de questões probatórias e de dosimetria da pena, após o trânsito em julgado, exige a utilização de instrumentos processuais específicos, não sendo admissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 621; Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no HC nº 473.985/PE, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.06.2019, DJe 01.08.2019; STJ, HC nº 805.838/RO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.05.2023; TJES, HC nº 5015126-06.2023.8.08.0000, rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Criminal, j. 04.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, NÃO CONHECER da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
CARLOS NUNES PEREIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª
VARA
CRIMINAL DE
AFONSO CLAUDIO
/ES
que
, nos autos da Ação Penal nº 0001682-37.2013.8.08.0001
,
condenou
o paciente
como incurso
nas sanções do artigo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e do art. 180 do Código Penal.

O
impetrante
aduz, em síntese,

que
está recolhido em razão do cumprimento de penas decorrentes da condenação em voga e de outra ação penal, contudo, houve erro no julgamento pela autoridade coatora, na medida em que não fora aplicada a causa de diminuição
prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, embora presentes os requisitos para tanto, restando caracterizada a ilegalidade da sua prisão.

Desse modo, requer

seja aplicad
o
ao paciente o benefício do tráfico privilegiado, reduzindo a pena aplicada nos autos nº
0001682-37.2013.8.08.0001
em até 2/3 (dois terços), fixando o regime aberto para cumprimento da pena,
oficiando ao juízo da execução para que retifique o cálculo da pena e a situação processual do paciente.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em
26
/
08
/202
4
(ID
9610892
).

P
arecer da Procuradoria de Justiça
pel
o não conhecimento da impetração
(ID

10633918
).

Eis o breve relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de CARLOS NUNES PEREIRA, contra suposto ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE AFONSO CLAUDIO/ES que, nos autos da Ação Penal nº 0001682-37.2013.8.08.0001, condenou o paciente como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e do art. 180 do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, que está recolhido em razão do cumprimento de penas decorrentes da condenação em voga e de outra ação penal, contudo, houve erro no julgamento pela autoridade coatora, na medida em que não fora aplicada a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, embora presentes os requisitos para tanto, restando caracterizada a ilegalidade da sua prisão.

Desse modo, requer seja aplicado ao paciente o benefício do tráfico privilegiado, reduzindo a pena aplicada nos autos nº 0001682-37.2013.8.08.0001 em até 2/3 (dois terços), fixando o regime aberto para cumprimento da pena, oficiando ao juízo da execução para que retifique o cálculo da pena e a situação processual do paciente.

Após o indeferimento da liminar, a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pelo não conhecimento da impetração.

Pois bem.

Inicialmente, insta salientar que “
o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF)
” (STJ, AgInt no HC 473.985/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019).

Assim, cingindo-se o pleito à insurgência acerca de sentença já transitada em julgado, que se sujeita à forma própria de manifestação, qual seja, a revisão criminal, deve o paciente utilizar-se do meio hábil para tanto.

Ademais, o presente remédio constitucional, cabível contra ilegalidade flagrante constatável por prova pré-constituída, não se presta à correção de eventuais equívocos e injustiças que demandem a reanálise do conjunto probatório e dos elementos de convicção do Juízo de conhecimento, não restando demonstrada, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer situação teratológica e de patente ilegalidade a ensejar o constrangimento ilegal alegado.

Com o mesmo entendimento, o STJ já se manifestou inúmeras vezes não admitindo o uso de
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal, a saber:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE MERO EXAURIMENTO DO CRIME DE CORRUPÇÃO. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Neste caso, está sendo utilizado como substitutivo de revisão criminal, ação autônoma de impugnação cujo escopo é limitado às hipóteses estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal e cuja competência é da Corte que tenha proferido o julgado impugnado. No entanto, esta Corte admite, em caráter excepcional, a concessão de ordem em habeas corpus substitutivo de revisão criminal nos casos em que se constata flagrante ilegalidade, o que não ocorre no caso aqui examinado.
3. O habeas corpus possui limites cognitivos estreitos, que inviabilizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado, em regra, não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório. 4. As instâncias antecedentes destacaram a higidez do conjunto probatório para sustentar a tese acusatória, segundo a qual os terrenos recebidos a título de propina foram colocados em nome de terceiros, intimamente ligados aos envolvidos com o crime. Além disso, os acusados receberam cheques que, posteriormente, foram trocados com terceiros, de modo a dificultar a vinculação entre os acusados e os valores recebidos, de maneira a atestar a materialidade delitiva do crime de lavagem de dinheiro, nos termos do art. 1º da Lei n. 9.613/1998. 5. Assim, constata-se que a condenação está amparada no conjunto probatório carreado aos autos, especialmente a delação de um dos acusados, de modo que a reversão das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria e materialidade delitiva somente é possível quando o acolhimento das alegações defensivas não depender de reingresso na seara probatória. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 805.838/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT ORIGINÁRIO PORQUE SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte local não examinou a tese defensiva de que o Réu restou indefeso. Das razões recursais e do relatório do aresto impugnado, não se pode depreender que tal argumentação foi objeto de insurgência em sede de apelação, ao revés, dessume-se dos autos que a sentença condenatória transitou em julgado em primeira instância. Assim, mostra-se inviável a análise da matéria de forma originária por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 2.
E não há constrangimento ilegal pelo não conhecimento do writ originário, manejado como substitutivo de revisão criminal. De fato, a impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de desconstituir sentença condenatória definitiva é indevida.
(...) (AgRg no RHC n. 176.203/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO MANTIDA PELA CORTE LOCAL EM SEDE DE APELAÇÃO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL EM CONTRARIEDADE AO ART. 226 DO CPP E NÃO CORROBORADO EM JUÍZO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, EM ESPECIAL A COLHEITA DAS IMPRESSÕES DIGITAIS DO PACIENTE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 5.
Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus. Não pode o writ, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, reverter conclusão obtida pela instância antecedente, após ampla e exauriente análise do conjunto probatório. Caso contrário, estar-se-ia transmutando o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal.
6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 806.197/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.) (grifo nosso)

Em igual sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme os julgados abaixo ementados:

HABEAS CORPUS - SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, dada a inviabilidade de reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes na estreita via deste writ. Entendimento firme do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 2. Hipótese em que a impetrante pretende o reconhecimento do redutor de pena previsto no 33, §4º, da Lei nº 11.3434/06 (tráfico privilegiado), o que demandaria reexame do contexto fático probatório em que proferida a sentença já transitada em julgado. 3. Habeas Corpus não conhecido por inadequação da via eleita. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5015126-06.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, Data: 04/Mar/2024)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. WRIT MANEJADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL E COMO SUBSTITUTO DE AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O decurso do prazo previsto em lei para interpor recurso não pode levar à temerária utilização do Habeas Corpus como uma segunda oportunidade de discutir a pretensão do réu. 2. A quantidade de drogas apreendidas, por si só, não é circunstância suficiente para afastar a benesse do tráfico privilegiado. No entanto, a dedicação a atividades criminosas pode ser aferida por outros meios – o que exige necessária e ampla análise probatória. Não há que se falar, portanto, em evidente e inequívoco constrangimento ilegal que justifique a impetração do writ. Neste caso, eventual ilegalidade demanda análise cuidadosa, que deve ser analisada na via adequada, através da Revisão Criminal, se preenchidos os pressupostos para seu cabimento. 3. Habeas Corpus não conhecido. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5010760-21.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: HELIMAR PINTO, Data: 26/Oct/2023)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente habeas corpus.

É como voto.